Tribunal: TJMT
Processo: 1009673-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009673-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (AGRAVANTE), SUZANA BETTINI - CPF: 653.103.221-91 (AGRAVADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – LEILÃO QUESTIONADO EM OUTRA LIDE – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO CASSADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1009673-51.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que indeferiu a tutela de urgência em Ação de Imissão na Posse.

O agravante alega que em 12/12/2021 arrematou em leilão o imóvel, matrícula n. 27.563 do CRI de Sino por R$ 266.000,00.

Diz que promoveu o registro, porém a ex-mutuária ainda permanece no local, apesar das diversas tentativas de desocupação voluntária.

Aduz que a alienação seguiu todos os trâmites legais e, sendo o vencedor do certame, foi elaborado instrumento particular de venda e compra de bem imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária.

Argumenta que a arrematação ocorreu após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ou seja, não estava atrelado às normas da Lei n. 9.514/97, logo, é irrelevante o valor pago pela aquisição do bem.

Assevera que, em que pese as ações judiciais promovidas pela agravada em desfavor do credor fiduciário (Banco Bradesco), é preciso considerar
a regra da irreversibilidade dos procedimentos de leilões realizados, bem como à presunção juris tantum da qualidade de terceiro de boa-fé do arrematante adquirente, em fiel observância aos princípios da boa fé e da segurança jurídica
.

Pede a tutela de urgência de imissão na posse.

Antecipação da tutela de urgência indeferida (Id n. 129316654).

Contraminuta no Id n. 136199687.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência para a imissão na posse do imóvel arrematado em leilão, proferido nos seguintes termos:

(...)

3. Em detida análise dos autos, denota-se que o requerente pretende seja imitido na posse de um imóvel em que, ora afirma ter adquirido/arrematado por meio de leilão, ora por meio de contrato de compra e venda, em que a requerida exerce a posse precária desde a consolidação da propriedade fiduciária do referido bem.

4. De proêmio, convém ressaltar que, em se tratando de bem imóvel constituído por alienação fiduciária, é pressuposto legal de que o banco fiduciante não fique com o bem, devendo ser alienado e que o valor não seja vil. O preço vil se caracteriza quando a importância obtida com a alienação em segunda praça equivale a menos de 50% do valor da última avaliação. Há, portanto, a necessidade de atualização do valor de mercado do bem, a fim de evitar a caracterização de preço vil em razão da inflação acumulada no período.

5. Conforme verificado dos autos e afirmado pelo próprio autor, o bem em questão foi arrematado em leilão extrajudicial pelo valor de R$ 266.000,00, segundo documento de ID. 78244056. No entanto, em compulso aos autos conexos, n.o 1020291-44.2021.8.11.0015, referido bem foi avaliado/anunciado para leilão pela importância de R$ 911.593,93, lance mínimo em primeira praça que se deu em 11/11/2021 e o valor de R$ 451.353,10, em segunda praça, ocorrido em 18/11/2021, vide documento de ID. 69657371 daqueles autos.

6. No mesmo sentido, a parte autora informa na inicial ter arrematado o bem em leilão, conforme demonstrado em ID. 78244056. Contudo, conforme os documentos por ele apresentados na inicial – ID. 78244058, notado que o bem foi adquirido por instrumento particular de venda e compra – R-11-27.563, o que, aparentemente possa não ter se sujeitado a um leilão extrajudicial com a arrematação conforme a Lei determina, ficando comprometida a probabilidade do direito buscado.

7. Ainda, diante do declínio de competência deste feito em razão da existência de outras ações a envolver o mesmo objeto desta – o imóvel - nos autos da ação anulatória, ainda em fase inicial, eis que agendada audiência de conciliação a ser realizada em 27/05/2022, não há provas de que a consolidação da propriedade do imóvel e o leilão realizado pelo banco fiduciário tenha obedecidos os procedimentos da Lei, o que impede não só garantir a tutela para a imissão na posse como também reconhecê-lo como dono, apesar do documento que, aparentemente, pode não ter eficácia alguma em relação à requerida, não justifica também o pedido subsidiário de tutela de urgência de arbitramento de taxa de ocupação.

8. Mesmo que exista esse contrato, o que não foi apresentado, respeitado os direitos de propriedade e a livre iniciativa das partes, os bens podem, sim, serem alienados e transferidos para outros, desde que em certos aspectos, como esses vinculados à alienação fiduciária, obedeçam aos parâmetros da Lei, o que resta evidenciado de que no leilão, o bem não foi alienado, conforme consta da averbação AV-10-27.563 – DATA:13.01.2022 – LEILÃO NEGATIVO. A própria matrícula do bem traz essa informação, embora tenha o requerente documento oficial de que tenha arrematado o mesmo bem em leilão.

9. Nesse passo, diante da narrativa do requerente e os documentos por ele apresentados possui uma contradição insuperável ao juízo, nesta senda ainda incipiente do feito, impossibilitando conferir a tutela vindicada, em razão da insegurança jurídica existente.
(Id 84006818 dos autos em primeiro grau).

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Neste caso, a venda é contestada na Ação Anulatória n. 1020291-44.2021.8.11.0015, sob o argumento de ter sido por preço vil e não ter sido realizada em leilão e ainda, já Ação Revisional do Contrato pendente de decisão.

Desse modo, apesar da relevância dos argumentos apresentados pelo agravante, é necessária a dilação probatória nestes autos e recomendável a solução final na Ação Anulatória, para que sejam analisados com cautela os fatos narrados e a verossimilhança das alegações.

É indispensável a instrução processual para amplo esclarecimento da situação,
sem prejuízo de ser novamente requerida a medida de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – LEILÃO QUESTIONADO EM OUTRA LIDE – APELAÇÃO RECEBIDA NO EFEITO SUSPENSIVO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.”
(AI 1015608-09.2021.8.11.0000, julg. 22/09/2021, DJe 23/09/2021).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022